Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711106-59.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LOURIVAL DE AZEVEDO RAMOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO EM JUÍZO. TENTATIVA DE RETRATAÇÃO. AFEIÇÃO FAMILIAR E DEPENDÊNCIA EMOCIONAL COM O AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. A contravenção de vias de fato pode ser caracterizada quando praticado contra a vítima ato que não implique lesões corporais, tais como empurrar, sacudir, rasgar roupas, puxões de cabelo, socos e pontapés de menor intensidade. A alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de afeição familiar e dependência emocional entre as partes. Pacífico o entendimento de que são válidos os depoimentos prestados por agentes policiais atuantes nas diligências do caso para embasar o decreto condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com o acervo probatório produzido. Não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de desobediência e o crime de desacato, uma vez que aquele não é meio para a consecução do último, ainda que as condutas imputadas estejam inseridas em igual contexto fático. Deve ser mantida a condenação quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante praticou a contravenção penal de vias de fato, contra a mulher, em contexto de violência doméstica, ao puxa os cabelos de sua esposa após discussão. É típica e configura o crime de desobediência a conduta do agente que, após decretada sua prisão em flagrante, não acata as ordens legais determinadas por agentes de polícia competentes para tanto, tais como colocar as mãos sobre a cabeça e entrar na viatura, e reluta em colaborar com a detenção. É típica e caracteriza o crime de desacato a conduta do agente que profere ofensas e xingamentos em detrimento dos policiais que estejam atuando na prisão em flagrante. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 330 e 331, ambos do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do (i) crime de vias de fato, porque as declarações da vítima na fase investigativa e em juízo não foram uníssonas. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) delito de desobediência, ante a atipicidade da conduta do recorrente; (iiii) crime de desacato, por ausência de suporte probatório para sua condenação. Também nesse sentido pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, 21 da LCP, e 330 e 331, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025